Tribunal: TJSP
Processo: 1119735-74.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradições – Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa a dispositivos de lei, bastando que o tema tenha sido enfrentado – Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradições – Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa a dispositivos de lei, bastando que o tema tenha sido enfrentado – Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera incluída no acórdão hostilizado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade – Art. 1.025 do CPC EMBARGOS REJEITADOS.*